Tribunal: CARF
Processo: 10830.727181/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727181/2017-52
ACÓRDÃO
2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMILTON DE SOUZA SANTOS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no
que tange ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade
de transporte de passageiro, consideram-se como tributáveis, no mínimo,
60% destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder
redução de multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade
é prevista pela legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o
parcelamento do crédito tributário, observados os prazos legais
estabelecidos.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações a
princípios constitucionais. Na parte conhecida rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da
DRF/Campinas/SP, auto de infração (fls. 02/09) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2013, anos-calendário 2012.
O Auditor-Fiscal por meio do Termo de Verificação Fiscal demonstra que há
diferença entre as relações jurídicas entre passageiro e Prefeitura e permissionário e Prefeitura;
que o permissionário do transporte recebia valores em espécie e que eram efetuados pagamentos
por meio de crédito bancário todas as sextas-feiras.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
3
O Auditor-Fiscal com base nas planilhas mensais encaminhadas pela Prefeitura de
Guarulhos, reorganizou os dados para o regime de caixa, sendo deduzidos os rendimentos
declarados na DIRPF e a parcela informada a título de Livro Caixa.
Em consequência, com base nas informações carreadas para os autos, a autoridade
lançadora constatou a seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/10/2017 (fl. 693/694) e em
21/11/2017, apresentou impugnação (fls. 698/711), acompanhado dos documentos de fls.
712/777.
A 6a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A juntada posterior de provas só é admitida se demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no que tange
ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
4
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade de
transporte de passageiro, consideram-se como tributáveis, no mínimo, 60%
destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder redução de
multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade é prevista pela
legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o parcelamento do crédito
tributário, observados os prazos legais estabelecidos.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O crédito tributário deve ser suspenso;
2) O Lançamento é nulo por violação aos Princípios da Ampla defesa e do
Contraditório por ausência de Termo de Início de ação fiscal e de intimação
prévia do contribuinte antes da lavratura do Auto de Infração;
3) O lançamento é nulo por não observância do disposto no art. 42 da Lei no
9.430/1.996.
4) O lançamento é nulo uma vez que a ausência da retenção na fonte, obrigação
legal da fonte pagadora, demonstra, inconteste, que não houve de fato o
pagamento realizado oportunamente.
5) Os valores apresentados nas planilhas da Prefeitura não bastam para comprovar
os pagamentos efetuados ao Recorrente, não merecem ser mantidos.
6) Os documentos apresentados pela Prefeitura não têm idoneidade absoluta
para comprovar a omissão nos recolhimentos do Recorrente.
7) Cada permissionário aderiu, concordando que 75% seria depositado
diretamente em sua conta bancária e que os outros 25% seriam depositados em
uma conta coletiva destinada para a manutenção das despesas com o
transporte coletivo.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
5
8) Nesse sentido, o valor de 25% que consta no contrato firmado entre o
Recorrente e a Prefeitura nunca esteve à disposição do Recorrente, nunca
compôs o patrimônio nem de forma econômica e tampouco jurídica.
9) Assim, não resta caracterizado o fato gerador nos 25% (vinte e cinco por cento)
capaz de ensejar a tributação.
10) Os valores dos subsídios de agosto a dezembro de 2.012 devem ser excluídos
da base de cálculo do IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física, multa e juros e do
total do crédito tributário, tendo em vista que o Recorrente não recebeu esses
valores em 2.012 e isso encontra-se devidamente comprovado nos autos.
11) A multa é exorbitante e confiscatória.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos da prestação de serviços de
transportes recebidos de pessoa jurídica.
No que se refere a Taxa SELIC, o CARF possui súmula quanto a legalidade da
incidência de juros com base na SELIC. Colha-se o teor da Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quando ao pedido para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até
a decisão final da impugnação, registre-se que um dos efeitos produzidos pela apresentação de
impugnação tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o
art. 151, inciso III, do CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
6
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; ...
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, dispõe sobre o processo
administrativo fiscal e o seu art. 56 trata da impugnação da exigência fiscal:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento. (Decreto no
70.635, de 1972, arts. 14 e 15)
Conforme extrato do processo às fls. 778, verifica-se que a situação do presente
processo é “suspenso – julgamento da impugnação”, atendendo, assim, ao que determina a
legislação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
PRELIMINAR DE NULIDADE O contribuinte argumenta que o auto de infração foi
lavrado pela DRF/Campinas gerou enormes prejuízos para sua defesa e que não
foi chamado a se manifestar para juntar documentos, não respeitando os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
O artigo 142 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Lei no 10.593/2002
e o Decreto 7.574/2011 tratam da exigência do crédito tributário e estabelecem
que o lançamento é de competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, não estando adstrito a competência territorial e especificam os critérios de
validade do auto de infração:
Código Tributário Nacional Art. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Lei 10.593/2002 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
7
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; ...
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; Decreto 7.574/2011 Art.38.A exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade (Decreto
no70.235, de 1972, art. 9o, com a redação dada pela Lei no11.941, de 2009, art.
25).
§1oOs autos de infração ou as notificações de lançamento, em observância ao
disposto no art. 25, deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato
motivador da exigência.
§2oOs autos de infração e as notificações de lançamento de que trata ocaput,
formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.
§3oA formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que efetuada por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do
sujeito passivo.
§4oA formalização da exigência, na hipótese prevista no § 3o, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
...
Art.39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter (Decreto no70.235, de 1972, art. 10;Lei no10.593, de 2002, art. 6o):
I-a qualificação do autuado; II-o local, a data e a hora da lavratura; III-a descrição
dos fatos; IV-a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V-a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência; e VI-a assinatura do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pela autuação e o número de sua matrícula.
Da legislação transcrita acima, constata-se que a exigência do crédito tributário,
bem como a aplicação de sua penalidade será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, sendo do Auditor-Fiscal a competência para fiscalizar
e constituir o crédito por meio do lançamento, sendo, ainda, permitida a
formalização do lançamento por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com
exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
8
Conclui-se, pois, que não há que se falar em nulidade do lançamento constituído
pela DRF Campinas/SP, ainda que o contribuinte tenha domicilio em cidade
diversa.
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos nos dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se
devidamente motivado com a descrição do fato gerador e o respectivo
enquadramento legal, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante
verificar os valores lançados e contestá-los fundamentadamente.
Ademais, os casos que acarretam a nulidade do lançamento estão previstos no
art. 12, do Decreto no 7.574/2011 nos seguintes termos:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I-os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II-os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§1oA nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§2oNa declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3oQuando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art.13.As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Art.14.A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 61).
Portanto, não foram constatadas, nos autos, as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 12 do Decreto no 7.574/2011.
Quanto à possibilidade de cerceamento de defesa, vale registrar que é na fase
impugnatória que o contraditório é estabelecido. Antes disso, na fase oficiosa do
procedimento, a atuação é exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Não há, ainda,
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Encerrada essa fase, o contribuinte é devidamente cientificado do lançamento,
sendo aberto prazo para apresentação de sua defesa.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
9
Isto posto, verifica-se que o interessado teve ciência da descrição detalhada da
infração imputada e da fundamentação legal que baseou a autuação, bem como
de todos os valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributada.
Os fatos foram devidamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, que,
juntamente, com o enquadramento legal constante do Auto de Infração
permitiram o conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a
dúvidas quanto à matéria tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer
embaraço ao exercício do seu direito de defesa, o que se constata na própria
impugnação apresentada.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito do contribuinte
discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento, ora
conhecida e analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de se defender e
apresentar todos os documentos comprobatórios pertinentes, bem como foi-lhe
também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão julgador.
Em razão do exposto, não será acolhido o pedido de nulidade do auto de infração
e o pedido alternativo de transferência do auto de infração para a DRF/Guarulhos.
No que tange a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto de
renda, apesar de o contribuinte tratar o tema como preliminar, a questão será
analisada no próprio mérito.
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE O contribuinte argumenta que a Prefeitura Municipal de
Guarulhos deve ser chamada aos autos acerca de eventual não retenção de
imposto de renda na fonte de sua responsabilidade.
Alega que desconhecia que a prefeitura deixou de cumprir sua obrigação de
recolher o imposto de renda e que de acordo com o Parecer Normativo no 1/2002
o imposto de renda retido na fonte deve ser cobrado da fonte pagadora.
A condição da fonte pagadora como responsável pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual. A partir desta data, a obrigação em
relação aos rendimentos tributáveis retorna ao beneficiário dos rendimentos,
conforme preconiza o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
10
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
...
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como o
dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-somente
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
“Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
11
de 1995, art. 63, § 2o)." 14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda
seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, nos
termos dos arts.7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, dos quais, observadas as
alterações supervenientes, destacam se:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. [...] Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; [...]
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: [...] Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo
anterior, poderão ser deduzidos:
[...] V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; No
caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão legal
que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de
rendimentos.
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2013, ano-calendário 2012, as orientações foram encaminhadas da
seguinte forma:
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE – FALTA DE RETENÇÃO FALTA DE
RETENÇÃO 304 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos
sujeitos ao ajuste na declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter
retido o imposto na fonte e não o fez?
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
12
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver entregue
a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à
tributação, deve entregar declaração retificadora para incluí-los como
rendimentos tributáveis. (Parecer Normativo CST no 324, de 1971; Parecer
Normativo CST no 353, de 1971; Parecer Normativo CST no 59, de 1972, Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO 305 — De
quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento. (Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de
setembro de 2002)
Portanto, eventual imposto de renda não retido pela fonte pagadora, após a data
de entrega da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do contribuinte.
DO RENDIMENTO INFORMADO PELA PREFEITURA DE GUARULHOS O contribuinte
alega que o documento enviado pela Prefeitura de Guarulhos não retrata a
realidade e que os valores recebidos constam do extrato bancário. Em
decorrência disso, solicita que seja decretada a nulidade dos documentos
enviados pela Prefeitura ou, alternativamente, a sua exclusão do Auto de
Infração.
Argumenta, também, que a Prefeitura vem atrasando de forma reiterada o
pagamento ao contribuinte, entendendo, este, que o valor não pago seria de
retenção de imposto de renda.
Quanto a alegação de que não foram respeitados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, registre-se que este tema já foi abordado quando da apreciação
da PRELIMINAR DE NULIDADE e alegação de que não pagamento pela Prefeitura
teria sido entendido como retenção de imposto de renda foi tratado no tópico DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE.
Esclareça-se que o Auto de Infração baseou-se nos documentos apresentados
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos em atendimento ao Ofício SEFIS/DRF/CPS
10.048/2016.
A suposta incoerência alegada pelo contribuinte entre os documentos
apresentados pela Prefeitura e os valores efetivamente recebidos pelo
permissionário, conforme extratos bancários juntados aos autos, caso seja
confirmada, não autoriza que tais documentos sejam considerados nulos ou que
sejam excluídos dos autos.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
13
O impugnante teve o prazo de 30 (trinta) dias para analisar toda a documentação
anexada aos autos e apresentar a impugnação e que caberia a este trazer
documentos para contrapor as informações fornecidas pela fonte pagadora.
Por fim, registre-se que os extratos bancários juntados aos autos com a
impugnação serão analisados no item DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
INFORMADO PELA PREFEITURA E O EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA DO
CONTRIBUINTE.
Portanto, mantém-se os documentos apresentados pela prefeitura e que foram
utilizados pelo Auditor-Fiscal para apuração da infração lavrada.
DO BIS IN IDEM - MESMO IMPOSTO COBRADO CONTRA OUTROS CONTRIBUINTES
O contribuinte argumenta que nunca teve acesso ao percentual de 25%, que se
trata de uma cláusula do contrato e que o valor depositado em conta coletiva
nunca foi rendimento do contribuinte.
Alega, ainda, que as despesas com gasolina, financiamento e manutenção do
veículo foram pagas por ele e não da conta coletiva.
O pagamento de despesas com aquisição de veículos e outros investimentos está
previsto no Edital – Anexo V (fl. 484):
5.7.9 Da remuneração de cada PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR
poderão ser descontados valores referentes ao pagamento de prestações da
aquisição de veículos e outros investimentos relacionados à operação dos serviços
e outros determinados por ordem judicial.
De acordo com Ofício no 044/2016-STT-HMV_GFST, de 19/09/2016 da Secretaria
de Transportes e Trânsito – Gabinete do Secretário (fls. 31/32):
c) a forma de pagamento dos 25% da remuneração devida (conforme edital, 25%
da remuneração devida era depositada em conta bancária conjunta deles, para
facilitar o rateio de custos operacionais comuns, a exemplo de combustíveis,
despesas de manutenção, etc.
Além disso, as planilhas dos pagamentos das remunerações dos permissionários
apresentadas pela Prefeitura informam o recebimento da remuneração de 25%
nas contas coletivas.
Uma vez que do total recebido pelo impugnante, há a previsão no Edital para
direcionamento para despesas coletivas, mantém-se o valor recebido pelo
impugnante e descrito na coluna “Depósito em conta coletiva (G) = A* 25%” (fls.
675/680).
O impugnante alega que há bis in idem, pois o montante correspondente aos 25%
está sendo cobrado em outro auto de infração.
Esclareça-se ao interessado que os valores relativos a conta coletiva serão
apurados no processo mencionado em sua defesa e aqueles porventura
comprovados que pertencem a terceiros serão excluídos, não gerando bis in idem.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
14
Assim, mantém-se os valores apurados de 25% da conta coletiva.
FALTA DE COMPENSAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM OUTORGA O contribuinte
argumenta, em síntese, que a Prefeitura deixou de lhe pagar, estando
inadimplente, que não recebeu valor em dinheiro e, como não houve acréscimo
de seu patrimônio, não há fato gerador do imposto de renda.
De acordo com o Edital de Concorrência Pública no 02/2011 – STT o tipo de
licitação é de “maior oferta de pagamento pela outorga” (fl. 37).
No item 18 é estipulado o valor mínimo da outorga para cada lote, sendo que a
quantia a ser paga “... poderá ser dividida em até 4 (quatro) vezes, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, contadas da data de assinatura do contrato” a serem
reajustadas pelo IGP M (itens 18.1 e 18.2 do Edital – fls. 63/64).
O subsídio é o valor devido ao permissionário do transporte público, no caso o
impugnante, sempre que o valor arrecadado for menor do que o cálculo
estipulado no contrato (fls. 659/660):
6.4. A remuneração do permissionário será paga por meio das seguintes fontes:
...
b.) Por recursos próprios da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sempre e quando
os valores de arrecadação mostrarem-se insuficientes para a efetiva remuneração
do permissionário, conforme fórmula apresentada na cláusula abaixo.
O Ofício no 044/2016-STT - HMV_GFST, de 19/09/2016 encaminhado pela
Secretaria de Transportes e Trânsito - Gabinete do Secretário da Prefeitura
Municipal de Guarulhos traz esclarecimentos acerca do assunto (fl. 32):
Conforme solicitado ainda, enviamos em outra planilha as informações do
subsídio 2012 (complemento da remuneração paga pela Prefeitura, conforme
contrato, diante do não atingimento mensal dos valores nele estipulados),
contemplando valores pagos ao longo do ano e valores compensados, a pedido
dos permissionários, com valores por eles devidos a título da 2a parcela da
outorga (valor ofertado pelos permissionários quando da licitação para obter a
permissão pública).
De acordo com a planilha “SUBSÍDIO 2012”, os valores de subsídio devidos pela
Prefeitura ao contribuinte “... foram compensados com valor de outorga devida
pelo permissionário. Somente eventuais saldos foram creditados na conta
individual de cada permissionário.” (fl. 687).
O contribuinte discorda do recebimento desses valores que a Prefeitura informa
terem sido compensados com os valores da outorga, no entanto, não demonstra
ser indevida a compensação efetuada, uma vez que não traz aos autos
documentos que comprovem que efetuou o pagamento da outorga devida no ano
de 2012.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
15
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
No caso específico, há a previsão de pagamento de subsídio, caso os valores
percebidos pelos mesmos não sejam suficientes dentro de cálculo estipulado e
está previsto no Edital, portanto, há a disponibilidade jurídica dos rendimentos.
O contribuinte não comprovou que efetuou o pagamento da outorga por outros
meios (que não a compensação) para demonstrar que a compensação foi indevida
e, por conseguinte, que não teve a disponibilidade jurídica dos rendimentos. Em
virtude da falta do pagamento da outorga devida e prevista no Edital, houve a
compensação por parte da Prefeitura.
O art. 368 do Código Civil, lei no 10.406/2002 O art. 368 do Código Civil, lei no
10.406/2002 e alterações posteriores define compensação:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Caberia ao contribuinte demonstrar que efetuou o pagamento da outorga, o que
não foi feito.
CONTRIBUINTE Assim, mantém-se o valor recebido a título de subsídio.
DA DIFERENÇA ENTRE O DINHEIRO/BORDO E EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO O
contribuinte argumenta que não recebeu os valores descritos na planilha como
“Dinheiro/Bordo”, que a planilha apresenta uma média de R$ 150,00 recebido e
que o valor médio sempre foi de R$ 40,00, uma vez que de forma quase unânime
é utilizado o sistema integrado de ônibus/metrô/trem.
O pagamento em espécie está previsto, tanto no Edital – Anexo V (fl. 484)
quanto no contrato firmado entre o permissionário do transporte público (no caso
o contribuinte) e a Prefeitura Municipal de Guarulhos (fl. 659):
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
16
Edital –Anexo V – Gestão Financeira e Remuneração do Serviço 5.7.6 O valor
integral da remuneração, calculada conforme determinado no item anterior, será
repassado semanalmente às sextas-feiras, compreendendo o período de
operação entre a segunda-feira da semana anterior e o domingo da própria
semana do repasse, através do crédito em conta bancária indicada pelo
PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR, descontando-se os valores
referentes aos pagantes em dinheiro.
Contrato 6. DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 6.1. A
remuneração pela prestação do serviço será calculada em decorrência da
transmissão de informações do sistema de bilhetagem eletrônica.
6.2. O cálculo da remuneração pela prestação do serviço levará em consideração
os seguintes conceitos:
a.) Tarifa de cobrança, compreendendo o valor cobrado do usuário do serviço de
transporte público coletivo de passageiros; b.) Tarifa de remuneração,
compreendendo o valor referencial para cálculo da remuneração por cada
passageiro transportado. Esta tarifa será utilizada na apuração do montante de
remuneração do conjunto de permissionários.
O cálculo da remuneração está detalhadamente descrito no Anexo V do Edital de
Concorrência Pública e do Contrato firmado, dos quais se extrai que: - é aplicado o
Índice de Integração que é calculado utilizando-se a quantidade de passageiros
embarcados e a quantidade passageiros integrados;
- o número de viagens realizadas será obtido dos sistemas de bilhetagem
eletrônica e de monitoramento de frota.
Ainda de acordo com o Anexo V do Edital, independente do valor pago pelo
passageiro (se integral, 50% da tarifa ou se tem direito a alguma isenção), o
permissionário do transporte recebe um valor fixo por passageiro transportado
(fls. 482/483):
5.7.2 A tarifa de remuneração por passageiro transportado será de:
Lote 1 - Área 1 = R$ 1,4228 Lote 2 - Área 2 = R$ 1,2418 Lote 3 - Área 3 =R$ 1,5871
Constata-se que os valores depositados em conta corrente correspondiam a 75%
do montante apurado deduzido o “dinheiro de bordo”, cujo valor era variável
diariamente (fls. 675/686).
Não há documentos nos autos que demonstrem que o contribuinte questionou os
depósitos realizados à época, uma vez que de acordo com o argumento do
impugnante os cálculos efetuados pela prefeitura estariam sendo realizados com
um média de R$ 150,00 dia quando o correto seria R$ 40,00 dia, inclusive, sendo a
mesma média para todos os permissionários.
Ocorre que, conforme observado nas planilhas, a Prefeitura não utilizou o valor
fixo de R$ 150,00, nem uma média igual para todos os permissionários e, sim, o
valor efetivamente recebido em dinheiro relativo a cada permissionário.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
17
Acrescente-se ainda que não há documentos nos autos que demonstrem que o
contribuinte questionou os valores contabilizados à época a título de dinheiro de
bordo, uma vez que se os cálculos efetuados pela Prefeitura estivessem
considerando o dinheiro de bordo a maior, isso teria como conseqüência uma
diminuição no valor do depósito na conta individual do permissionário.
Em síntese, são utilizados para calcular os valores de bordo critérios objetivos
para os quais o contribuinte não traz documentos que demonstrem que tenha
recebido, apenas, R$ 40,00 em média pelo serviço prestado em contraposição aos
R$ 150,00 que argumenta ter sido utilizado pelo Auditor-Fiscal.
Assim, mantém-se os valores de “Dinheiro/Bordo” calculados pela prefeitura.
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO PELA PREFEITURA E O
EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA DO CONTRIBUINTE O contribuinte
argumenta que há diferença entre os extratos bancários e o montante informado
pela prefeitura, devendo ser reduzido o valor do principal e acessórios.
Foram juntados aos autos pelo impugnante, os extratos bancários dos meses de
janeiro a dezembro/2012 (fls. 761/764).
Comparando-se os extratos bancários e a planilha encaminhada pela prefeitura
(coluna Depósito em conta Individual 75% (B)) (fls. 675/686), confirmam-se os
valores depositados na conta corrente do impugnante.
Todos estes itens já foram analisados nos tópicos anteriores explanados neste
Acórdão.
DOS CÁLCULOS DE REDUÇÃO DE 60% DE ABATIMENTO SOBRE IR O contribuinte
afirma que sua profissão é transporte de passageiros e que devem ser excluídos
os valores dos 25% da conta coletiva e reduzidos os valores de dinheiro de bordo
para R$ 40,00 por dia trabalhado para depois computar a redução legal de 60%
sobre os rendimentos auferidos.
Registre-se que o percentual de 25% sobre os rendimentos recebidos e o dinheiro
de bordo já foram tratados em tópicos específicos e não serão novamente
abordados neste item.
O art. 47, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata do
tributação do serviço de transporte:
Art.47.São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga; II -
sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
18
§1oO percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2oO percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§3oSerá considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).
O art. 75 do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata das
despesa com livro-caixa:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, eLei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
...
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, §1o,e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.
Esclareça-se que na apuração da omissão de rendimentos, o Auditor-Fiscal aplicou
o percentual de 60% a que faz jus o impugnante (fl. 28), sendo mantidos os
valores apurados.
DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO Constata-se que foi compensado no item
Imposto Devido sobre Rendimentos sujeitos à Tabela Progressiva do
Demonstrativo de Apuração – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do Auto de
Infração (fl. 04), o imposto devido na Declaração de Ajuste Anual no valor de R$
419,60 (fl. 692).
Assim, considera-se correto o lançamento, mantendo-se os valores apurados pelo
Auditor-Fiscal.
MULTA DE OFÍCIO Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento
administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória,
como determina o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
19
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso
de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
A Lei no 8.218 de 20 de agosto de 1991, dispõe sobre a redução prevista no
parágrafo terceiro acima transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727181/2017-52
20
O contribuinte requer a redução da multa aplicada para 20% por medida justiça,
uma vez que é uma pessoa simples, arrimo de família, podendo impactar a falta
de manutenção do veículo de passageiros e pagamento da prestação do
financiamento do aludido veículo.
Afirma que o percentual de 75% é excessivo.
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de
75% é devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção
do contribuinte em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação,
cabível cobrança da multa de ofício e juros de mora.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal,
além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da
liberalidade da autoridade fiscal.
Assim, em que pesem as alegações da situação econômico-financeira
contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações a princípios constitucionais. Na
parte conhecida rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 854
DF CARF MF
Original